Tribunal: TJMT
Processo: 1015155-08.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BUENO DE ALMEIDA - CPF: 044.594.501-00 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO E NÃO UTILIZADO. COBRANÇA DE FATURAS COM VALORES RELATIVOS À ANUIDADE E COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO PROVISÓRIO. CARTÃO DE CRÉDITO REGULAMENTE CONTRATADO. RECEBIMENTO DE CARTÃO PROVISÓRIO. ANUIDADE PREVISTA EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais
em que o Recorrente
RAFAEL BUENO DE ALMEIDA
postula declaração de inexistência de débito de
R$ 892,81 (oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos),
incluído em
15.11.2018
e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
Narra a parte autora que que assinou termo de adesão a cartão de crédito em estabelecimento da capital, porém, nunca recebeu o referido cartão, nunca o utilizando ou desbloqueando.

3.
Não obstante tal tese, a ré apresenta termo de adesão assinado pela parte autora, instrumento que contém previsão expressa de cobrança de anuidade, bem como, acosta aos autos também documento intitulado “Cartão Provisório - 1ª Compra” devidamente assinado, denotando que a parte autora recebeu cartão provisório e chegou a realizar compra utilizando o mesmo.

4.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência
, bem como condenou a autora como litigância de má-fé ao pagamento de multa no importe de 9,9 % sobre o valor dado a causa.

5.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, com intuito de ser declarado inexistente o débito discutido nos autos, e condenando a recorrida pelos danos morais suportados.

6.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

7
.
Incontroversa à contratação dos serviços de cartão de crédito nº 4271.XXXX.XXXX.4028 desde 18.04.2018 o que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

8.
Ainda, dos documentos juntados nos autos, revela-se regular contratação
com fornecimento e cartão provisório e utilização para realização de compra
. Eventual não recebimento do cartão definitivo não desconstitui a relação contratual.

9.
Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas, bem como parcial pagamento realizados, entendo que há provas do vínculo jurídico.

10.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

11.
Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

12.
Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

13
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.
Condeno o Recorrente
RAFAEL BUENO DE ALMEIDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021